Tribunal: TJDFT
Processo: 0741104-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741104-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDO: JANET MARIA LOPES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). 4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. 5. Na hipótese, o acervo probatório indica que as operações bancárias foram realizadas em curto espaço de tempo e destoam do padrão de consumo da autora. O banco, por sua vez, ao tomar conhecimento da fraude pela consumidora, não tomou nenhuma providência; apenas informou que as operações haviam sido realizadas de forma legítima. 6. Ademais, a consumidora é idosa. Nesses casos, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o que impõe a condição de hipervulnerabilidade à autora. 7. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art.14, do CDC); é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. 8. É entendimento pacífico do STJ que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade. 9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 10. A quantia fixada pelo juízo (R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 11. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, mesmo nos casos em que o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Multa por litigância de má-fé não aplicada. 12. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, afirmando que não agiu com negligência ou imperícia, não sendo o causador dos danos, os quais decorreram de fraude praticada de forma alheia a qualquer conduta da instituição financeira. Defende, outrossim, a existência de culpa exclusiva da vítima em fornecer acesso remoto e senha pessoal e intransferível a terceiros. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Na hipótese, no dia 26/04/2022, a apelante fez uma simulação de empréstimo pessoal por meio de aplicativo de celular da instituição financeira. Pouco tempo depois, no mesmo dia, recebeu uma ligação de uma pessoa chamada Vanessa Lopes, que se identificou como funcionária do banco apelante, e disse que iria ajudá-la na contratação do crédito simulado pelo aplicativo. A consumidora foi orientada a instalar os aplicativos TeamViewer e QuickSupport em seu celular: por meio desses aplicativos os falsários assumem o controle do celular da vítima de forma remota e acessam os aplicativos bancários para realizar operações financeiras (golpe denominado “mão fantasma”). A consumidora desconfiou da atitude da suposta atendente e desligou o telefone, porém, durante a ligação, os falsários contrataram empréstimo pessoal em nome da autora no valor de R$ 20.297,36, a ser pago em 47 parcelas de R$ 1.162,88 (contrato 0120083353, ID 47733981). Ressalte-se que a autora é secretaria da empresa Abramer e percebe salário bruto mensal de R$ 1.786,90 (ID 47733982). O empréstimo foi contratado às 14h24. Poucos minutos após a contratação, foram realizados três PIX: 1) R$ 4.580,00 para José Henrique da Silva, às 14h40; 2) R$ 4.980,00 para José Henrique da Silva, às 14h41; 3) R$ 4.985,00 para Milena Beatriz Ferreira Baroza, às 14h42 (ID 47733985). A autora percebeu as transações indevidas e entrou em contato com a instituição financeira (protocolo 300341818/2022, ID 47733985). Todavia, o banco não tomou nenhuma providência. Ao contrário, informou que as operações haviam sido realizadas de forma legítima (ID 47733985). Na sequência, a requerente se dirigiu à delegacia de polícia e registrou a ocorrência uma hora após as operações fraudulentas, às 15h47 do dia 26/04/2022 (ID 47733984). O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC). Afinal, é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. A parcela do empréstimo engloba quase a totalidade do salário mensal da consumidora. Por sua vez, o extrato bancário (ID 47733983) evidencia que as transferências destoam completamente do seu padrão de consumo. Essa operação conjunta (empréstimo mais transferência de quase a totalidade do valor para outras contas bancárias) sinalizam claramente a existência de fraude. Como pontuado pelo juízo: “depreende-se dos autos que os valores, a frequência e o modo das transações realizadas no dia do estelionato revelam uma movimentação financeira indubitavelmente atípica, quando comparada ao padrão de consumo da autora, a revelar que o banco réu falhou com seu dever de segurança ao admitir transações com manifesta aparência de ilegalidade.” (ID 47734350). A consumidora, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitore quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do CDC. A omissão do banco em não bloquear movimentação altamente suspeita configura falha no sistema de segurança e, consequentemente, enseja o dever de indenizar” (ID 51096955). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030